Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725117-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONET AGRAVADO: RENATO MEDEIROS EVANGELISTA DECISÃO CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONET interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra RENATO MEDEIROS EVANGELISTA, in verbis: “O pedido de penhora do imóvel já foi objeto de apreciação por este juízo, tendo sido indeferido, conforme decisão de Id. 95018924. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar e indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente (5 anos) terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-exequente afirma, em síntese, que a penhora do imóvel já tinha sido indeferida em razão de ser de propriedade de terceiro e ter alienação fiduciária incidente sobre o bem, no entanto, o MM. Juiz não teria se atentado na r. decisão agravada para a existência do fato novo alegado, uma vez que os documentos acostados demonstram a cadeia dominial da unidade e que “não há falar em alienação fiduciária, tampouco em ausência de comprovação da propriedade por parte do Agravado” (id. 37764972, pág. 4). A alegação do Condomínio-exequente não está amparada em prova inequívoca. Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença (id. 63903518) é movido pelo Condomínio-agravante contra Renato Medeiros Evangelista, e refere-se ao inadimplemento das taxas condominiais do Apt. 607B, Residencial Monet, Lote 5, Avenida Pau Brasil, Águas Claras-DF. Não efetuado o pagamento do débito e infrutíferas as pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo na busca de bens do devedor, o Condomínio-exequente postulou a penhora da unidade geradora da dívida condominial para satisfação da dívida de R$ 65.404,58 (id. 76033145). O MM. Juiz intimou o agravante-exequente a trazer certidão de ônus atualizada do imóvel, o que foi cumprido (id. 86638618), ocasionando a prolação do seguinte despacho (id. 87995183): “Conforme certidão de matrícula retro, o devedor não consta como proprietário do imóvel e da vaga de garagem descritos nos autos. Intime-se a parte credora para esclarecer e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução.” Em manifestação, o Condomínio-exequente afirmou que, conquanto na certidão de ônus não conste o nome do devedor como proprietário, mas sim a WRJ ENGENHARIA DE SOLOS E MATERIAIS LTDA, “é sabido no condomínio, inclusive, por informações da construtora, que o executado é o atual proprietário do imóvel, constando como tal junto à Administração” (id. 90593053). Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão (id. 92728380): “Indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado nos autos, pois na certidão de ônus acostada ao feito consta terceiro estranho à lide como proprietário do imóvel, bem como sequer foi apresentado contrato de compra e venda do imóvel pelo executado. Intime-se o autor para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Publique-se.” O condomínio-exequente reiterou o pedido de penhora do imóvel (id. 94074730), aduzindo que “considerando a natureza da dívida e o REsp 1829663, requer-se a penhora da unidade, reforçando que o prosseguimento do feito em relação apenas ao condômino se deu em razão da ocultação da construtora, que buscou nesse e noutros processos no mesmo condomínio ganhar tempo, ou seja, o entendimento do decisum ulterior a possibilita se beneficiar da própria torpeza”. O MM. Juiz proferiu r. decisão em 18/06/2021 (id. 95018924), in verbis: “Mantenho o indeferimento da penhora, pois não obstante se trate de dívida decorrente de obrigação propter rem, existe alienação fiduciária sobre o imóvel. Assim, antes da quitação, só pode ocorrer a penhora dos direitos do executado sobre o bem, uma vez que este ainda não integra a propriedade do devedor. Nesse sentido, segue o seguinte acórdão deste Tribunal: [...] Defiro, entretanto, a realização de pesquisa ao SISBAJUD, para localização de ativos financeiros em nome do réu. Caso infrutífera a pesquisa e não indicados outros bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, o processo será suspenso, nos termos do artigo 921, III do CPC.” Em petição apresentada em 18/05/2022 (id. 125053686), o condomínio-exequente alegou a existência de fato novo, consubstanciado em documentos que obteve, nos quais estaria demostrada a ausência de alienação fiduciária sobre o imóvel e a propriedade do executado sobre o bem em questão, o que autorizaria a constrição anteriormente indeferida pelo MM. Juiz. No entanto, analisados os documentos supracitados, acostados no processo originário nos ids. 125053693, 125053694 e 125056695 e 125056696, eles não alteram a situação fática existente desde o primeiro indeferimento da penhora em r. decisão preclusa, qual seja, que, perante o registro imobiliário, o imóvel continua sob titularidade de terceiro estranho à lide e gravado com alienação fiduciária em garantia (id. 86638618). Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso para se deferir a penhora do imóvel pretendida pelo credor. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora